Tribunal: STF
Processo: AI 366830
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Ante o silêncio da Corte a quo em relação à matéria que se
pretendia manejar no apelo extremo, a ora agravante deveria ter oposto
os competentes embargos de declaração, imprescindíveis a suprir
eventual omissão (Súmulas 282 e 356). Agravo regimental desprovido.